Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707554-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANDERLENE NOGUEIRA DE SOUZA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Discute-se o feito acerca da responsabilidade do vendedor por débitos de veículo quando não comunicada a venda ao DETRAN. E 1o. grau logrou a Recorrida obter provimento à pretensão. Destarte, o DETRAN interpôs recurso contra tal decisão, estando o feito suspenso aguardando o julgamento do IRDR 19, que versa sobre a matéria, e que determinou a suspensão de todos os feitos atinentes à mesma. A Recorrida peticionou informando que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes em razão da inclusão de seu nome na dívida ativa pelo débito discutido nos autos. Afirma a necessidade de concessão de antecipação de tutela para a retirada da inscrição, que lhe causa prejuízo. É o relatório. Decido. Primariamente cabe observar que não se pratica ato processual em processo suspenso, salvo para evitar dano irreparável: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Outrossim, não vislumbro risco de dano irreparável. Com efeito, a Recorrida pode, eventualmente, sofrer dano moral em razão de inscrição indevida. Ora, o dano moral é indenizável, não sendo, portanto dano irreparável. Outrossim, não há notícia da iminência de dano material eis que não se informa nenhuma negativa de concessão de crédito. Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Prossiga o feito suspenso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal